Tribunal: TJPA
Processo: 0838078-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838078-72.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MANZANO DA COSTA, ANGELA RITA PONTES AZEVEDO

PROCURADOR: ANGELA RITA PONTES AZEVEDO

APELADO: MARIA OSLECY ROCHA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Ângela Rita Pontes Azevedo contra acórdão que conheceu e negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença apenas para reduzir a taxa de fruição de 1% para 0,5% do valor do imóvel.

A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à alegada ausência de notificação pessoal acerca dos leilões extrajudiciais, à posse de boa-fé e à proteção da unidade familiar e dos menores residentes no imóvel. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos indicados e a atribuição de efeitos infringentes para suspender a ordem de desocupação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à obrigatoriedade de notificação pessoal no leilão extrajudicial; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à posse de boa-fé e à proteção da unidade familiar; e (iii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para modificar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade da arrematação por ausência de notificação, assentando que a ação de imissão na posse tem natureza petitória e se funda no direito de propriedade decorrente do registro da carta de arrematação.

Eventuais irregularidades no procedimento extrajudicial de leilão devem ser discutidas em ação autônoma, não sendo possível obstar, na ação de imissão na posse, o direito do arrematante de boa-fé que registrou o título dominial.

O acórdão também afastou, de forma suficiente, a alegação de posse de boa-fé. Após a arrematação e o registro do imóvel em nome da arrematante, a permanência da antiga ocupante no bem torna-se injusta em relação à nova proprietária.

O direito à moradia e a proteção integral da criança e do adolescente não autorizam a permanência indefinida em imóvel pertencente a terceiro, sob pena de esvaziamento do direito de propriedade e de enriquecimento sem causa.

O prequestionamento não exige acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A alegação de nulidade do leilão extrajudicial deve ser discutida em ação autônoma, não podendo impedir, em ação de imissão na posse, o exercício do direito do arrematante que registrou o título de propriedade.
3. O direito à moradia e a proteção da unidade familiar não autorizam a permanência indefinida em imóvel de terceiro após arrematação regularmente registrada.
4. Rejeitados os embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.201 e 1.228; CPC, arts. 903, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 44.145, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp 15.774-0/SP EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, j. 25.10.1993; STJ, EAREsp 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0838078-72.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: ANGELA RITA PONTES AZEVEDO

EMBARGADO:
MARIA OSLECY ROCHA GARCIA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 35386945.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELA RITA PONTES AZEVEDO
em face do acordão de
Id. Num.

35386945
, que conheceu e negou provimento aos recursos de Agravos Internos interpostos pelas partes, mantendo a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau

BREVE RETROSPECTO

Na origem, a autora/apelada afirma ter arrematado em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal-CEF o imóvel localizado 1302 do Edifício Village Top Class., situado na Avenida Almirante Wandenkolk, n. 1.040, nessa cidade.

Requereu a concessão de medida liminar para ser imitido na posse do imóvel de sua propriedade, bem como, a procedência do pedido com a condenação do réu ao pagamento de uma indenização pela ocupação indevida do imóvel no valor mensal de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e outra por danos morais.

O juízo de ofício corrigiu o valor atribuído à causa para R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) e a autora, durante a audiência de conciliação, requereu a inclusão da Sra. Ângela Rita Pontes Azevedo no polo passivo da presente lide, atual possuidora do bem.

O réu, Marcelo Manzano da Costa, regularmente citado, apresentou contestação, na qual afirmou que sua ex-esposa ficou na posse do bem desde a separação do casal, que ocorreu no ano de 2014.

Assim, arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a sua ilegitimidade passiva, na medida em que a posse do bem é exercida por Ângela Rita Pontes Azevedo.

No mérito, negou sua responsabilidade, por não estar ocupando o imóvel, bem como, a existência de dano moral.

A requerida Ângela Rita Pontes Azevedo, também, apresentou contestação, na qual alegou que seu ex-cônjuge não arcou com as obrigações do imóvel no intuito de causar prejuízo a contestante, anotando que não sabia dos fatos e foi surpreendida com o recebimento de uma notificação em 29/09/2017.

Defende que não foi intimada do leilão, nem mesmo que o bem estaria indo a leilão pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual requereu a nulidade da arrematação. Além do que, anotou que a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo da lide.

Após o juiz julgou antecipadamente a lide pela parcial procedência da ação, conforme consta na SENTENÇA de id. 11973919.

(...)

Enfim, confirmo a decisão liminar e julgo procedente o pedido do autor para imitir o proprietário definitivamente na posse do imóvel em discussão, além do que, condeno os réus a pagarem ao autor : -uma indenização mensal no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor do imóvel por mês de ocupação indevida do imóvel, desde a data da citação até a do cumprimento da liminar deferida; - o valor correspondente as taxas condominiais vencidas e não pagas no período de ocupação. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para os réus e 25% (vinte e cinco por cento) para a autora, diante da sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 23 de maio de 2022 (...)

Opostos embargos de declaração pela requerida às id. 11973922 e rejeitados às id.11973936 e aplicação de multa em razão dos protelatórios.

Ambos os réus interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO contra
a sentença de id. 11973919.

A ré ÂNGELA RITA PONTES AZEVEDO às id. 11973939 alega nulidade da arrematação, uma vez que nunca foi notificada do inadimplemento das parcelas do financiamento e nem do leilão.

Aduz que seu ex companheiro MARCELO MANZANO DA COSTA era o responsável pelo financiamento do imóvel, que deixou de pagar o financiamento de forma proposital, prejudicando a ex-companheira e os filhos, considerando que eles continuaram a residir no imóvel, pois não tinham outro local para morarem.

Alega ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização mensal no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor do imóvel por mês de ocupação indevida do imóvel, por ser possuidora de boa-fé, bem como desconhecia que havia sido realizado de leilão.

Sustenta ainda, o não cabimento de aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios por se tratar de exercício do direito de defesa da apelante, e a necessidade de redução do percentual 15% para 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juiz a quo, devido à baixa complexidade da causa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O réu MARCELO MANZANO DA COSTA às id. 11973944 alega preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e ilegitimidade passiva para figurar na ação, visto que sua ex companheira se encontra na posse do imóvel desde a separação.

Requer a reforma da sentença objurgada, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do apelante, eis que não detêm a posse direta do imóvel ou alternativamente que seja reduzida a taxa de ocupação para o percentual de 0,5% do valor de aquisição do imóvel pela apelada

Em sede de contrarrazões a parte apelada defende a manutenção da sentença recorrida, e o não conhecimento do recurso de apelação da requerida, em razão da deserção.

Proferi a decisão monocrática, com a seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÕES. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-MUTUÁRIO E DA ATUAL POSSUIDORA. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA ALIENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE 1% PARA 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL.

-
Recurso de apelação do réu Marcelo Manzano da Costa parcialmente provido apenas para reduzir reduzido o percentual de taxa de fruição de 1% para 0,5% do valor do imóvel.

- Recurso de apelação de ANGELA RITA PONTES AZEVEDO parcialmente procedente para afastar multa por litigância de má-fé e reduzir o percentual de taxa de fruição de 1% para 0,5% do valor do imóvel.

MARCELO MANZANO DA COSTA apresentou Embargos de Declaração (ID. 14985045) contra a decisão monocrática da relatora, apontando padece de omissão a respeito do pagamento incorreto das custas de apelação interposta pela Sra. Ângela, porque mesmo que tenha ocorrido o despacho intimando a Sra. Ângela a recolher as custas remanescentes da apelação, por regra de lei, deveria na verdade, recolher as custas em dobro como determina o Código de Processo Civil em seu art. 1.007, em seu §2º.

Ao final, pede que seja sanada a omissão apontada, especialmente, com relação a condenação das custas remanescentes sejam pagas em dobro, considerando não haver comprovação do seu recolhimento no momento da interposição do Recurso de Apelação.

ÂNGELA RITA PONTES AZEVEDO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 14985045) com base nos seguintes fundamentos:

1. Omissão: Aduz que a decisão não abordou a ausência de notificação pessoal da embargante sobre o leilão extrajudicial, uma irregularidade que comprometeria a legalidade do procedimento de alienação do imóvel.

2. Contradição: Aponta que há contradição na decisão ao reconhecer a legitimidade da arrematação do imóvel sem considerar as nulidades processuais alegadas, especialmente a falta de notificação pessoal prevista na Lei nº 9.514/1997.

Sustenta que no presente caso não há como entender pela existência de justo título de propriedade do imóvel se o procedimento extrajudicial de leilão não observou a forma prescrita em lei no tocante a notificação da embargante, à luz do que dispõe o § 2º-A do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997 c/c inciso III do artigo 104 e inciso IV do artigo 166, todos do Código Civil de 2002.

Ao final, requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar as omissões, contradições e erros materiais apontados, reformando a decisão monocrática e julgando totalmente improcedente a ação de imissão de posse, devido à ilegalidade na consolidação da propriedade da apelada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 15123133 e 15123143.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III –
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Inconformada
ANGELA RITA PONTES AZEVEDO
interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo que a decisão deve ser submetida ao órgão colegiado em respeito ao princípio da colegialidade.

No mérito, a agravante alega
nulidade da arrematação do imóvel
, afirmando que não foi notificada sobre o leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. Relata que residia no imóvel com seus dois filhos após o término da união estável com o coproprietário responsável pelo financiamento.

Sustenta que apenas tomou conhecimento da alienação ao receber notificação para desocupação, sem ter tido oportunidade de regularizar o débito ou exercer seu direito de preferência.

Argumenta ainda que a nulidade do procedimento pode ser discutida no próprio processo, em atenção aos princípios da
celeridade e economia processual
. Impugna também a condenação ao pagamento de
taxa de fruição de 0,5% do valor do imóvel
, alegando ocupação de boa-fé e ausência de ato ilícito.

Por fim, requer o provimento do agravo para reconhecer a nulidade da arrematação, afastar a indenização e
reduzir os honorários sucumbenciais de 15% para 10%
. (20314001 - Petição)

MARCELO MANZANO DA COSTA
também interpôs
agravo interno interposto
sustentando que não reside no imóvel desde 2015, estando a posse direta com sua ex-esposa,
ÂNGELA RITA
, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pela impossibilidade de imissão na posse.

Alega
ilegitimidade passiva
, afirmando que não possui posse direta nem indireta do bem e que a ocupação é exclusiva da ex-esposa. Sustenta também
cerceamento de defesa
, pois a sentença teria sido proferida sem prévia manifestação das partes ou oportunidade de produção de provas, configurando decisão surpresa.

No mérito, requer a
exclusão de sua condenação ao pagamento de taxa de fruição, taxas condominiais, custas e honorários
, argumentando que não usufrui do imóvel nem impede a posse da autora. Subsidiariamente, pede a alteração do termo inicial da cobrança das taxas e a revisão da condenação em honorários advocatícios.

MARIA OSLECY ROCHA GARCIA
apresenta
contrarrazões ao agravo interno
defendendo que a decisão monocrática já analisou adequadamente a matéria ao manter a condenação do agravante, apenas reduzindo a taxa de fruição para
0,5% do valor do imóvel
.

Argumenta que o agravo não deve ser conhecido por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
e por ser
incabível
, uma vez que a decisão estaria alinhada a entendimento consolidado em recurso repetitivo do STJ.

Também requer a aplicação de
multa processual
, alegando que o recurso possui caráter manifestamente protelatório.

No mérito, sustenta que o agravante possui
legitimidade para figurar no polo passivo
, pois participou da relação jurídica e permaneceu vinculado ao imóvel após a inadimplência do financiamento. Assim, requer
o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno
, bem como a
aplicação de multa e condenação por litigância de má-fé
. (20745858 - Contrarrazões)

Em contrarrazões apresentadas por
Marcelo Manzano da Costa
sustentam, inicialmente, a
tempestividade da manifestação
. No mérito, esclarecem que a ação trata de
imissão na posse de imóvel arrematado em leilão por Maria Oslecy Rocha Garcia em 2017
, sendo que Marcelo não reside no imóvel desde 2015, enquanto sua ex-esposa
Ângela Rita Pontes Azevedo permanece ocupando o bem e se recusando a desocupá-lo mesmo após intimação
.

O recorrido argumenta que as alegações da agravante sobre
nulidade da arrematação, ausência de notificação, indevida cobrança de taxa de fruição e excesso de honorários
são infundadas.

Sustenta que eventuais irregularidades no procedimento do leilão deveriam ser discutidas
em ação própria
, além de afirmar que
a notificação prévia não é requisito para o ajuizamento da ação de imissão na posse
, conforme entendimento jurisprudencial.

Também defende que
Ângela tem ciência da arrematação desde 2017
, razão pela qual sua permanência no imóvel caracteriza
ocupação indevida
, justificando a cobrança da
taxa de fruição de 0,5% do valor do imóvel como indenização pelo uso irregular do bem
.

Por fim, afirma que os
honorários advocatícios fixados são adequados
, considerando o tempo de tramitação do processo e a resistência da agravante, requerendo o
desprovimento do agravo interno de Ângela Rita
.

(20824994 - Contrarrazões)

MARCELO MANZANO DA COSTA requer ao juízo o
desentranhamento da petição de ID 20813318
, alegando que o documento foi
protocolado por equívoco
por seus advogados. Assim, solicita que a petição seja retirada dos autos.

Deferi o pedido de
desentranhamento da petição de ID 20813318
, em razão de
erro no protocolo das contrarrazões pelo requerente
. Determinei ainda que a
secretaria adote as providências necessárias
.

Certifica-se que
foi cumprido o despacho de ID 22797402
, sendo realizada a
exclusão da petição de ID 20813318
dos autos.

Analisei os
agravos internos interpostos pelas partes
e decidi
recebê-los sem efeito suspensivo
, conforme o art. 995 do CPC.

A parte
Ângela Rita Pontes Azevedo
informou nos autos o
falecimento de Marcelo Manzano da Costa
, ocorrido em
08/09/2024
, juntando a certidão de óbito. Diante disso, requereu a
suspensão do processo
, com fundamento no
art. 313, I, §1º do CPC
, para regularização da
representação processual do espólio
. (25140083 - Petição)

Os advogados de
Marcelo Manzano da Costa
informaram nos autos seu
falecimento em 08/09/2024
e destacaram a existência de
honorários advocatícios a receber em três processos
em que atuaram. Relataram que a companheira do falecido apresentou
renúncia de herança
e requereram que o juízo
comunique as partes para verificar a existência de inventário
, a fim de
resguardar os honorários devidos aos patronos
.

Determinei a
suspensão do processo
em razão do
falecimento de Marcelo Manzano da Costa
, com fundamento no
art. 313 do CPC
. Também ordenou a
intimação pessoal dos herdeiros
para que, no prazo de
90 dias
, manifestem interesse na
sucessão processual e promovam a habilitação
, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito
.

Certifica-se que
Ângela Rita Pontes Azevedo
foi
devidamente intimada
, na qualidade de
representante legal dos menores Rafael Azevedo da Costa e Gabriel Azevedo da Costa
, herdeiros de
Marcelo Nazareno da Costa
, acerca do conteúdo do
mandado de intimação ID 26366409
.

Ângela Rita Pontes de Azevedo,
na qualidade de inventariante do espólio de Marcelo Manzano da Costa
, requereu sua
habilitação nos autos do processo
, em cumprimento ao despacho judicial, juntando o
termo de inventariante
para regularização da representação processual.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora impugnado (
Id. Num. 35386945
):

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXA DE FRUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-MUTUÁRIO E DA POSSUIDORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos por Ângela Rita Pontes Azevedo e Marcelo Manzano da Costa contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos em face de decisão que deu parcial provimento às apelações apenas para reduzir a taxa de fruição de 1% para 0,5% do valor do imóvel, mantendo a imissão na posse em favor da arrematante.

2. A ação originária consiste em ação de imissão na posse proposta por Maria Oslecy Rocha Garcia, que adquiriu imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal.

3. A sentença julgou procedente o pedido para imitir a autora na posse do bem e condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação mensal equivalente a 1% do valor do imóvel, além de taxas condominiais e honorários.

4. Em grau de apelação, a decisão monocrática manteve a condenação, apenas reduzindo a taxa de fruição para 0,5%, afastando multa por litigância de má-fé aplicada em embargos declaratórios.

5. Nos agravos internos, os recorrentes reiteram, em síntese:

(i) nulidade da arrematação por ausência de notificação;

(ii) impossibilidade de cobrança de taxa de fruição por suposta posse de boa-fé;

(iii) ilegitimidade passiva de Marcelo Manzano;

(iv) cerceamento de defesa;

(v) redução dos honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

6. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é possível discutir nulidade do leilão extrajudicial no âmbito da ação de imissão na posse;

(ii) saber se é devida a taxa de fruição pela ocupação do imóvel após a arrematação;

(iii) saber se o ex-mutuário possui legitimidade passiva para integrar a ação de imissão na posse;

(iv) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

7. A alegação de nulidade da arrematação por ausência de notificação da ocupante não pode ser analisada na ação de imissão na posse, devendo eventual invalidação do leilão ser discutida em ação autônoma, nos termos do art. 903, §4º, do CPC.

8. Comprovada a arrematação e o registro da propriedade em favor da autora, configura-se seu direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, conforme o art. 1.228 do Código Civil.

9. A jurisprudência admite a fixação de taxa de ocupação em favor do arrematante enquanto perdurar a permanência indevida do ocupante no imóvel, como forma de compensação pelo uso do bem, conforme o art. 38 do Decreto-Lei nº 70/1966.

10. No caso concreto, a taxa fixada em 1% pelo juízo de origem foi reduzida para 0,5% do valor do imóvel, percentual considerado mais adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

11. O ex-mutuário permanece legitimado passivamente, ainda que não detenha a posse direta do imóvel, pois mantém vínculo jurídico com o bem e integra o litisconsórcio passivo necessário na ação de imissão na posse.

12. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência da prova documental, promove julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

13. Os honorários advocatícios fixados em 15% estão dentro dos limites previstos no art. 85, §2º, do CPC e mostram-se proporcionais à natureza da causa e ao tempo de tramitação do processo.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravos internos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade de leilão extrajudicial que resultou na arrematação de imóvel deve ser discutida em ação autônoma, não sendo possível sua análise incidental em ação de imissão na posse.

2. O arrematante de imóvel em leilão faz jus à taxa de ocupação durante o período de permanência indevida do possuidor no bem.

3. O ex-mutuário do contrato que originou a alienação fiduciária possui legitimidade passiva para integrar ação de imissão na posse, ainda que não detenha a posse direta do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.228; CPC, arts. 370, 487, I, 903, §4º, 995 e 1.021; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 38; Lei nº 9.514/1997, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AC 10000211479282001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJPR, AI 0041065-17.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJMG, AC 10000170605158002, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 22.03.2022.

ANGELA RITA PONTES AZEVEDO
interpôs então
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
id. 35553929
.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de
omissões e contradições
no julgado. Sustenta que o acórdão silenciou sobre a obrigatoriedade da notificação pessoal do devedor e coproprietário acerca das datas dos leilões extrajudiciais, conforme exige o art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.514/1997.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da natureza de sua "posse de boa-fé" (art. 1.201 do Código Civil) e à necessidade de proteção da unidade familiar e dos menores que residem no imóvel (art. 227 da CF).

Ao final, pleiteia o prequestionamento explícito dos dispositivos ventilados e a atribuição de efeito infringente para suspender a ordem de desocupação.

Devidamente intimada, a Embargada,
MARIA OSLECY ROCHA GARCIA
, apresentou contrarrazões (Id. 35661517), argumentando que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca apenas a rediscussão do mérito, uma vez que a questão da via inadequada para discutir nulidades do leilão foi devidamente apreciada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao embargante. Vejamos.

A principal tese da Embargante reside na suposta omissão quanto à nulidade do leilão por ausência de notificação pessoal. Todavia, o acórdão foi enfático ao consolidar o entendimento de que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundamentada no
jus possidendi
decorrente do título dominial (registro da carta de arrematação).

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) No mérito, a agravante sustenta a nulidade da arrematação do imóvel, afirmando que não foi notificada acerca do leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual não teria tido oportunidade de purgar a mora ou exercer eventual direito de preferência.

Entretanto, a tese não merece acolhida.

A presente demanda consiste em
ação de imissão na posse proposta por MARIA OSLECY ROCHA GARCIA
, que adquiriu o imóvel mediante arrematação em leilão promovido pela instituição financeira credora fiduciária, tendo sido regularmente expedida e registrada a respectiva carta de arrematação.

Nos termos do
art. 1.228 do Código Civil
, o proprietário possui o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha.

No caso concreto, o título de propriedade da autora decorre da arrematação regularmente formalizada e registrada no cartório competente, circunstância suficiente para legitimar o exercício da pretensão possessória.

As alegações relativas a supostas irregularidades no procedimento extrajudicial que culminou na alienação fiduciária
não podem ser apreciadas no âmbito da presente ação de imissão na posse
, pois extrapolam os limites objetivos da demanda.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que eventual nulidade do procedimento que culminou na consolidação da propriedade deve ser discutida em
ação autônoma
, e não incidentalmente em ação possessória.

(...)

Assim, inexistindo decisão judicial anulando o leilão extrajudicial, o ato permanece válido e eficaz, não sendo possível obstar a imissão na posse pretendida pela arrematante. (...)

Restou consignado no
decisum
que eventuais irregularidades no procedimento expropriatório promovido pela Caixa Econômica Federal (CEF) devem ser discutidas em
ação autônoma
de anulação de leilão, não sendo oponíveis ao arrematante de boa-fé que já registrou sua propriedade. Esta conclusão fundamenta-se no
art. 903, § 4º, do CPC
, que preleciona que a invalidação da arrematação não pode obstar o direito do terceiro adquirente, resolvendo-se o prejuízo do antigo devedor em perdas e danos contra a instituição financeira.

Dessa forma, não há omissão quanto ao art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.514/1997, mas sim a aplicação da tese de que tal matéria é
estranha ao escopo da ação de imissão
.

Quanto à alegação de omissão sobre a posse de boa-fé (art. 1.201 do CC) e a proteção à unidade familiar (art. 227 da CF), melhor sorte não socorre à Embargante.

Uma vez arrematado o imóvel e registrado o título no Cartório de Registro de Imóveis, a posse exercida pela ex-proprietária e seus dependentes passa a ser considerada
injusta
em relação ao novo proprietário. O direito à moradia e o princípio do melhor interesse da criança, embora de índole constitucional, não conferem ao ocupante o direito de permanecer indefinidamente em imóvel que não mais lhe pertence, sob pena de esvaziamento do direito de propriedade garantido à arrematante e de enriquecimento sem causa da ocupante.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026